Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL BEM REDUZIDO DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. VIABILIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de penhora sobre percentual da remuneração da parte devedora.
2. Fatos relevantes. (i) a parte credora (agravante) busca o pagamento do débito no valor de (R$ 31.277,78, atualizado até julho de 2024), oriundo do inadimplemento de cártulas de cheques. (ii) realizadas diligências para localizar bens penhoráveis do devedor (agravado) diretamente pelo e. Juízo de origem em sistemas conveniados, porém com resultado infrutífero. (iii) o exequente requereu judicialmente a penhora de percentual da remuneração do executado. (iv) o e. Juízo de origem indeferiu o pedido, com base na impenhorabilidade de salários prevista no artigo 833, IV, do CPC, e determinou à parte exequente o andamento processual. (v) a parte executada/agravada foi citada por edital no processo principal, após diversas tentativas de citação pessoal sem efeito e pesquisas de endereços por sistemas eletrônicos disponíveis ao e. Juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber (1) preliminarmente, teria ocorrido nulidade da citação por edital, e no mérito, (2) na viabilidade (ou não) de penhora à razão de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação por edital mostrou-se necessária no caso em foco para concretizar a angularização da relação processual, em razão das diversas tentativas de citação pessoal do devedor (sem efeito) e da utilização de instrumentos de pesquisa de endereços à disposição do e. Juízo de origem. Preliminar de nulidade de citação por edital rejeitada.
5. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), e respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789), o deferimento da penhora constitui medida impositiva.
6. O STJ possibilitou a mitigação da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), ao firmar o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e a do seu núcleo familiar.
7. No caso concreto é de se pontuar que o devedor aufere renda líquida mensal superior a quinze salários-mínimos, valor significativamente superior à média nacional, sem prova de que a penhora comprometeria o mínimo existencial.
8. Por conseguinte não despontam evidências de que a constrição de 8% (oito por cento) da verba salarial bruta da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, poderia comprometer o seu “mínimo existencial” ou o da sua família.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de nulidade de citação por edital rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 243, 789, 797 e 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475 /MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3.10.2018; STJ, EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; TJDFT, acórdão 1751497, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, PJe 8.9.2023; TJDFT, acórdão 1371830, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, PJe 23.9.2021; TJDFT, acórdão 1930904, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 14.10.2024; TJDFT, acórdão 1425377, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta turma Cível, DJe: 08.6.2022; TJDFT, acórdão 1098835, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe: 24.5.2018; TJDFT, acórdão 1978706, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe: 03.4.2025; TJDFT, acórdão 1980027, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe: 28.3.2025.